Tribunal: TJDFT
Processo: 0054315-62.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0054315-62.2007.8.07.0001 RECORRENTE: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD RECORRIDO: JOAQUIM DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ART. 1.056 DO CPC. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PELA LEI No 14.010/20 (COVID-19). NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. DECURSO DO PRAZO DE 5 ANOS. PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA. SENTENÇA MANTIDA. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, §11, DO CPC. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA ORIGEM. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos do cumprimento de sentença de ação monitória, que extinguiu o feito, com base no artigo 485, inciso IV, e artigo 618, inciso I, ambos do CPC, por entender o juízo a quo que em 18/03/2021 decorreu o prazo de 5 anos da prescrição intercorrente nos presentes autos, pois a contagem do prazo iniciou em 18/03/2016. 1.1. Em suas razões, a apelante requer a cassação da sentença, em razão da inexistência da prescrição intercorrente. Argumenta, em resumo, que o processo somente ficou suspenso, para contagem do prazo prescricional, do período de 18/03/2016 até 12/02/2019. Depois disso, os autos não ficaram suspensos, muito menos pelo período de 05 anos passível de prescrição intercorrente. Assevera que a sentença ignorou o acórdão anteriormente proferido, que declarou a inexistência da prescrição intercorrente, e agora está forçando uma nova declaração de prescrição contabilizando o período que já foi afastado pelo TJDFT. 2. O instituto da prescrição tem por fundamento a segurança proporcionada às relações jurídicas, fulminando a pretensão pelo transcurso do tempo associado à inércia do credor. 2.1. Como é cediço, incide a prescrição intercorrente quando o credor permanece inerte no curso da execução por período superior ao próprio prazo de prescrição do direito material. 2.2. Segundo os artigos 206, §5o, I, e 206-A do Código Civil, a prescrição da ação monitória é de 5 anos. 2.3. Precedente: "[...] Tratando de ação monitória instruída por cheque sem força executiva, o prazo prescricional aplicável à pretensão é quinquenal (art. 206, §5o, inc. I do Código Civil e Súmula 503 STJ).” (00048232320158070001, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE: 29/08/2023). 3. Conforme decidido pelo acórdão que cassou a primeira sentença extintiva do feito nestes autos, o termo inicial para a contagem da prescrição intercorrente, referente a fluência do prazo de 5 (cinco) anos da execução em apreço, deve considerar a data de entrada em vigor da Lei n° 13.105/15, que instituiu o Código de Processo Civil, qual seja, 18/03/2016. 3.1. Isso porque, estando a presente execução suspensa ao tempo da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, a prescrição intercorrente deve ser aferida à luz do seu artigo 1.056, segundo o qual "considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no art. 924, inciso V, inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste Código". 3.2. Fixadas estas considerações acerca do termo inicial da contagem do prazo prescricional (18/03/2016) e considerando, ainda, a suspensão dos prazos prescricionais no período 12/06/2020 a 30/10/2020 (141 dias) em razão do Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (Covid-19), disciplinado pela Lei no 14.010/2020, pode-se constatar que, de fato, a prescrição se consumou. 3.3. Tal conclusão advém da seguinte análise: o termo inicial do prazo prescricional se deu em 18/03/2016, o que resultaria em um termo final datado de 18/03/2021. Com o acréscimo dos 141 dias decorrentes da pandemia, o termo final do prazo prescricional passou a ser o dia 06/08/2021. Desse modo, decorreu 5 (cinco) anos entre o prazo inicial da contagem e a data da sentença extintiva do feito (29/03/2022). 4. Não prospera a alegação de que a apelante não deixou de diligenciar nos autos e que, portanto, o processo não ficou paralisado, o que, por conseguinte, impede o reconhecimento da prescrição. 4.1. A jurisprudência entende que meros requerimentos para a realização de diligências que já se mostraram infrutíferas em localizar bens do devedor passíveis de penhora não possuem o condão de suspender ou interromper a prescrição, sob pena do feito executivo perdurar indefinidamente. 4.2. Em outras palavras, a constante diligência em dar andamento ao feito, buscando expropriar bens do devedor, por si só, não impede o curso do prazo prescricional, ainda que tais medidas evidencie o interesse na causa. 4.3. Precedente: “[...] 5. É irrelevante, para o fim de ter-se por interrompido o prazo prescricional intercorrente, a eventual atuação diligente do credor, se não tiver havido, durante o transcurso do referido período, a efetiva indicação de bens dos devedores e a concretização da constrição requerida, conforme se extrai do § 4o-A do art. 921 do CPC. [...]” (0006636-91.2016.8.07.0020, Relator: Rômulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 28/07/2023). 5. Não se aplica a majoração da verba honorária prevista no art. 85, §11, do CPC, porquanto o juízo a quo não fixou honorários advocatícios na sentença. 6. Apelo improvido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou divergência jurisprudencial quanto à interpretação dada ao artigo 921, §4o-A, do Código de Processo Civil. Defende a inexistência da prescrição intercorrente. Assevera, em síntese, que o processo nunca ficou paralisado pelo tempo superior ao da ação. Acrescenta que a falta da efetiva localização de bens, por si só, não acarreta a prescrição, até mesmo porque o recorrente foi diligente por todo o tempo. Argumenta que a sentença ignorou o acórdão anteriormente proferido, que declarou a inexistência da prescrição intercorrente e agora está forçando uma nova declaração de prescrição contabilizando o período que já foi afastado pelo TJDFT. Colaciona julgados do STJ e TJGO. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado dissenso pretoriano, uma vez que a turma julgadora assentou: Dentro desse contexto, conforme decidido pelo acórdão de ID 10587910, que cassou a primeira sentença extintiva do feito nestes autos, o termo inicial para a contagem da prescrição intercorrente, referente a fluência do prazo de 5 (cinco) anos da execução em apreço, deve considerar a data de entrada em vigor da Lei n° 13.105/15, que instituiu o Código de Processo Civil, qual seja, 18/03/2016. Isso porque, estando a presente execução suspensa ao tempo da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, a prescrição intercorrente deve ser aferida à luz do seu artigo 1.056, segundo o qual "considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no art. 924, inciso V, inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste Código". Fixadas estas considerações acerca do termo inicial da contagem do prazo prescricional (18/03/2016) e considerando, ainda, a suspensão dos prazos prescricionais no período 12/06/2020 a 30/10/2020 (141 dias) em razão do Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (Covid-19), disciplinado pela Lei no 14.010/2020, pode-se constatar que, de fato, a prescrição se consumou. Tal conclusão advém da seguinte análise: o termo inicial do prazo prescricional se deu em 18/03/2016 (ID 10587910), o que resultaria em um termo final datado de 18/03/2021. Com o acréscimo dos 141 dias decorrentes da pandemia, o termo final do prazo prescricional passou a ser o dia 06/08/2021. Desse modo, decorreu 5 (cinco) anos entre o prazo inicial da contagem e a data da sentença extintiva do feito (29/03/2022 - ID 35827218). Outrossim, não prospera a alegação de que a apelante não deixou de diligenciar nos autos e que, portanto, o processo não ficou paralisado, o que, por conseguinte, impede o reconhecimento da prescrição. A jurisprudência entende que meros requerimentos para a realização de diligências que não se mostraram eficientes a localizar bens do devedor passíveis de penhora não possuem o condão de suspender ou interromper a prescrição, sob pena do feito executivo perdurar indefinidamente. Em outras palavras, a constante diligência em dar andamento ao feito, buscando expropriar bens do devedor, por si só, não impede o curso do prazo prescricional, ainda que tais medidas evidenciem o interesse na causa. Nesse sentido, confira-se precedentes desta Corte: .... Portanto, ocorreu a prescrição intercorrente no caso, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida em todos os seus termos ( id 56021834). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). Ademais a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, SOB PENA DE IMPRESCRITIBILIDADE DA DÍVIDA. 1. A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes. ... (AgInt no REsp n. 1.986.517/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022). No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no REsp 2125279, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe 14/03/2024. Assim, “aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 2.099.283/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023